Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733198-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP AGRAVADO: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, SONIA MARIA WEBER SEBBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711082-51.2019.8.07.0001), que tem como executados a ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., EDSON SEBBA e SONIA MARIA WEBER SEBBA. A decisão agravada acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora do imóvel reconhecendo o bem como o único de propriedade da executada (ID 103686678): “Cuida-se impugnação à penhora em que a executada Sônia alega que o imóvel de sua propriedade penhorado nos autos é impenhorável por tratar-se de bem de família, a teor do art. 1o da Lei 8.009/90. Intimada, a parte exequente manifestou-se sob ID n. 103308625. Decido. Alega a executada Sônia que a penhora realizada nos autos recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade e no qual reside, tratando-se de bem protegido pela impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90, contrariando, portanto, dispositivo legal. Da análise da documentação carreada aos autos e das pesquisas realizadas no ID n. 67651873 e 67652522, resta comprovado o "status" de bem de família atribuído ao imóvel objeto de penhora. Observe-se que, conforme entendimento do e. Tribunal de Justiça do DF, a demonstração de que o bem penhorado é o único imóvel de propriedade da devedora ou a simples comprovação de que a parte executada reside no imóvel penhorado são suficientes para caracterizar sua impenhorabilidade nos moldes da Lei no 8.009/90, sendo desproporcional exigir ao executado que produza prova negativa de propriedade de outros imóveis, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. I - Para fins de caracterização do bem de família, a jurisprudência pátria exige a presença de três requisitos, de forma não cumulativa: a demonstração de que o bem penhorado é o único imóvel de propriedade da pessoa que sofre a constrição; ou na hipótese de ter mais de um imóvel, ser o bem oferecido à penhora sua residência e da família, ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor. Assim, a propriedade sobre outros imóveis não afasta a proteção sobre aquele utilizado pela família como residência. II - Destinando-se o imóvel penhorado à residência da devedora e de seu companheiro, qualifica-se o como bem de família, devendo ser desconstituída a constrição incidente sobre ele. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1246216, 07109134120188070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. EMBARGOS. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE SER O ÚNICO BEM DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. STATUS DE SOLTEIRO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do colendo STJ no sentido de ser desnecessária a prova de se tratar de bem único do devedor, para efeito de reconhecimento como bem de família, o imóvel destinado à residência sua. 2. O fato de o devedor ser solteiro não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de sua residência, pois a proteção legal visa, antes de tudo, ao resguardo da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, e não apenas à proteção da família. 3. Exigir que o devedor faça ampla prova negativa de propriedade de outros imóveis é demandar-lhe o impossível ou excessivamente oneroso, fora dos parâmetros da razoabilidade (ad impossibilia nemo tenetur). 4. Recurso provido.(20050310077365APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 14/06/2006, DJ 05/09/2006 p. 157) Portanto, demonstrado nos autos que o bem é o único de propriedade da executada, acolho a impugnação e desconstituo a penhora do imóvel deferida sob ID n. 98396842. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente a indicar bens dos executados passíveis de penhora e apresentar demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que os documentos anexados pelos agravados aos IDs 67651873 e 67652522 em nada comprovam que o imóvel que se pretende penhorar seja o único de propriedade da Sra. Sonia e, tampouco, que a agravada em questão resida no aludido imóvel. Alega que é considerado impenhorável o imóvel residencial próprio do casal ou da família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, no entanto, a Sonia não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel penhorado lhe serve de moradia permanente, nos termos a que alude o artigo 373, inciso II, do CPC, pois os comprovantes de residência trazidos pela agravada sequer estão em seu nome. Aduz que os agravados possuem milhões de reais em dívidas, sendo que em relação ao Distrito Federal os débitos ultrapassam 20 milhões de reais (processo no. 0023421-35.2009.8.07.0001). Assevera que, com débitos dessa magnitude, é de se estranhar os recentes movimentos ocorridos na certidão de ônus do imóvel penhorado, em especial no tocante a constituição de condomínio e parcelamento do lote, averbação de divórcio entre Sonia e Edson e alienação de parte do imóvel pertencente a Sonia ao patrono que a representa nos autos. Assim, o agravante requer seja reformada a decisão recorrida para que seja mantida a penhora sobre o imóvel descrito como Unidade autônoma "A" da Chácara 41 da QI 05 do SHI/SUL, de propriedade da agravada Sonia Maria (ID 29990613). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29990615). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator